Tribunal: STF
Processo: MS 37547
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança contra ato jurisdicional emanado de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Excepcional cabimento que pressupõe a ocorrência de teratologia, não configurada na espécie. Precedentes. Petição inicial indeferida, com suporte no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato dos Empregados nas Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo - SINDBAST contra decisão unipessoal por meio da qual o Relator do ARE nº 1.081.785, Ministro Marco Aurélio, deste Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao recurso extraordinário ali interposto, pela Cooperativa Agrícola de Cotia, para, reformando o acórdão recorrido, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, restabelecer o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, o impetrante alega que “o ato impetrado consiste em julgamento que feriu fundo o mais elementar direito do jurisdicionado impetrante, segundo o processo constitucional e regimental sedimentado, qual seja julgamento de recurso extraordinário sem o prévio procedimento de verificação se havia ou não, na espécie, repercussão geral” (peça de ingresso, fl. 2). Em desenvolvimento dessa perspectiva, acrescenta:
    “2. O recurso próprio (Agravo Interno) está sendo interposto, ainda no prazo, mas, ante a teratologia, não se obsta a impetração de mandamus face a decisão de E. Ministro do STF.
    O presente ‘mandamus’ é cabível, ainda que o ato seja da ilustre lavra de Ministro dessa Augusta e Suprema Casa de Justiça Brasileira, por haver - duplamente - incorrido em ofensa ao princípio da indispensável e plena, na medida necessária, fundamentação de todas as decisões judiciais. De um lado, não se fez concreta a fundamentação do ‘decisum’ no tangente à verificação da existência ou inexistência do princípio condicionante do conhecimento de qualquer recurso extraordinário: a repercussão geral do tema constitucional. Desmotivação objetiva. De outro, sob o aspecto subjetivo, dos agentes julgadores, porquanto a técnica monocrática somente cabe para que um único Ministro, a bem da economia processual tão necessária ao nosso assoberbado Judiciário, exprima a jurisprudência da Corte. ‘In casu’, o que se exprimiu foi tão somente o pensamento do ilustre prolator - e sempre vencido - porquanto a mencionada jurisprudência é recorrente e invariável no sentido de que os pressupostos legais, como tais, da ação rescisória, residem no plano infraconstitucional e não vencem o citado requisito de cognição.”
    3. Com amparo nesses fundamentos, o impetrante deduziu os seguintes pedidos:
    “7. Por tal motivo, que não pode deixar de abalar o sentimento jurídico do Eminente Relator Sorteado e de seus Ilustres Pares, a vítima - não há outro nome, "data venia" - vem pedir a a concessão da segurança para sustação dos efeitos lesivos do V. ato decisório impetrado, lesivos a seu direito líquido e certo, por inconstitucionalidade e ilegalidade, concedendo-se, "verbi gratia", MEDIDA LIMINAR, a ser posteriormente consolidada em SENTENÇA FINAL e já observado de forma plena o devido processo legal.”
    É o relatório.
    Decido.
    1. O cabimento de mandado de segurança para impugnar ato jurisdicional constitui exceção, que apenas tem lugar caso a parte impetrante logre, de plano, demonstrar a presença de teratologia ou de flagrante ilegalidade cometida pela autoridade impetrada. Nesse sentido, destaco precedentes desta Suprema Corte, o primeiro dos quais de minha relatoria:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 
    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 
    2. Essas considerações fornecem substratos válidos ao exame de qualquer impetração que veicule, como causa de pedir, alegação de teratologia em ato jurisdicional praticado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática ou colegiada.
    3. Com o aproveitamento desses elementos, entendo, na espécie, pelo descabimento da impetração, uma vez que o ato jurisdicional questionado está amparado em precedente do Plenário desta Suprema Corte, assim ementado:
    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão. (Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento nº 654.291, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 22 de fevereiro de 2016).
    4. À luz do mencionado precedente, emanado do colegiado máximo desta Casa, e do qual, segundo consignado no ato jurisdicional ora impugnado, divergiu o acórdão desafiado pelo recurso extraordinário, o termo inicial do biênio para a propositura de ação rescisória deve observar a data do trânsito em julgado de cada capítulo decisório dotado de autonomia.
    5. Nesse contexto, ao dar provimento ao ARE nº 1.081.785, verifico que a autoridade impetrada não apenas se louvou em precedente do Plenário desta Suprema Corte como adotou, na qualidade de Relator, em termos procedimentais, conduta consentânea com a observada pelos demais Ministros desta Casa, como evidenciam, a título meramente exemplificativo, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.059.669, de minha relatoria; RE 1.278.427, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.271.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.268.112, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.256.594, Rel. Min. Edson Fachin. 
    6. Ausente teratologia ou manifesta ilegalidade, a análise de eventual erro de procedimento ou de julgamento, no ato jurisdicional ora questionado, refoge ao âmbito estreito do mandado de segurança e fica reservada a momento próprio, considerada a interposição, pela parte impetrante, em 13.11.2020, nos autos do ARE nº 1.081.785, de agravo interno.
    7. Ante o exposto, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Marco Aurélio.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora